Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA EM RELAÇÃO A DUAS UNIDADES DE CONSUMO PARA O MESMO HIDRÔMETRO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme já pacificado pelo STJ. (REsp. 1.532.514/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos).
2. É legal a cobrança do consumo de água operada dentro dos limites estipulados pelo decreto 26.590/2006, desde que o parâmetro utilizado corresponda a uma unidade de consumo para cada hidrômetro instalado.
3. No caso dos autos, a sentença recorrida não determinou a inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas que regulam a aferição e aplicação das tarifas relativas ao consumo de água. O que ficou consignado foi o devido faturamento do que efetivamente se consumiu ou do consumo mínimo de 10m3 para apenas uma unidade de consumo.
4. Nesse mesmo sentido, o STJ firmou entendimento, por meio do Resp 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, segundo o qual não é lícito a cobrança por meio de multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias existentes na unidade quando o consumo total é medido por apenas um hidrômetro.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.